Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-74.2025.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002025-74.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMES MOREIRA DE CASTRO - CPF: 459.471.801-97 (RECORRIDO), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE STREAMING. NETFLIX. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE CREDENCIAIS DE ACESSO. VINCULAÇÃO DA CONTA A E-MAIL DESCONHECIDO. PRIVAÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A litispendência exige a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), conforme art. 337, §1º do CPC, o que não se verifica no caso, pois o autor desta ação é pessoa distinta da autora do processo indicado como paradigma, além de haver pedidos diversos.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

3. A alteração não autorizada de credenciais de acesso à conta de streaming, com vinculação a e-mail desconhecido, configura falha na prestação do serviço e violação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), especialmente quanto ao dever de segurança previsto nos arts. 6º, VII, e 46.

4. A privação prolongada do acesso ao serviço contratado e regularmente pago, somada às tentativas frustradas de solução administrativa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

5. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

6. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando não caracterizado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por HERMES MOREIRA DE CASTRO, condenando a recorrente, solidariamente com a corré CLARO S.A., ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, totalizando R$ 269,40 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a existência de litispendência com o processo nº 1002011-90.2025.8.11.0045, movido por Cintia Morais de Castro Custódio, filha do recorrido, no qual teria sido celebrado acordo. No mérito, sustenta: (i) ausência de responsabilidade pela falha na prestação do serviço; (ii) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; (iii) inexistência de danos materiais e impossibilidade de restituição em dobro; e (iv) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, reafirmando a ocorrência de falha na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva da recorrente e a configuração dos danos morais e materiais.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A preliminar de litispendência não merece acolhimento.

Nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo idênticas quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso em análise, não há identidade de partes, pois o autor da presente demanda é Hermes Moreira de Castro, enquanto a autora do processo indicado como paradigma (nº 1002011-90.2025.8.11.0045) é Cintia Morais de Castro Custódio, sua filha. Tratam-se de pessoas físicas distintas, com personalidades jurídicas próprias e autônomas.

Além disso, os pedidos não são idênticos, pois na presente ação há pedido de restituição em dobro de valores pagos indevidamente, que não constava na ação anterior.

Portanto, ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, rejeito a preliminar de litispendência.

MÉRITO

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nesse contexto, a responsabilidade da recorrente, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No caso em análise, restou demonstrado que o recorrido contratou os serviços da Netflix por meio de pacote oferecido pela corré Claro S.A., mantendo os pagamentos em dia. Contudo, a partir de dezembro de 2024, passou a enfrentar problemas de acesso à sua conta, sendo posteriormente informado que esta havia sido vinculada a um e-mail desconhecido (constaentin38@outlook.com), sem sua autorização.

Apesar das diversas tentativas de solução administrativa, comprovadas pelos protocolos de atendimento juntados aos autos, o problema só foi solucionado em fevereiro de 2025, após mais de 50 dias de privação do serviço contratado.

A alegação da recorrente de que o problema teria ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não encontra respaldo nos autos. Isso porque, como fornecedora de serviços digitais, a Netflix tem o dever de implementar medidas de segurança adequadas para proteger os dados pessoais e as credenciais de acesso de seus usuários, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), especialmente em seus arts. 6º, VII, e 46.

A alteração não autorizada de credenciais de acesso, com vinculação da conta a e-mail desconhecido, evidencia falha nos sistemas de segurança da recorrente, configurando defeito na prestação do serviço que enseja sua responsabilização objetiva.

Ademais, mesmo após tomar ciência do problema, a recorrente não adotou medidas eficazes para solucioná-lo prontamente, permitindo que o recorrido permanecesse privado do serviço contratado por período excessivo, o que agrava a falha na prestação do serviço.

Portanto, resta configurada a responsabilidade da recorrente pelos danos causados ao recorrido, nos termos do art. 14 do CDC.

No tocante aos danos morais, entendo que estes restaram devidamente caracterizados no caso concreto.

A privação prolongada do acesso ao serviço contratado e regularmente pago, somada às tentativas frustradas de solução administrativa e à violação da segurança dos dados pessoais do recorrido, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido a ocorrência de dano moral em situações semelhantes, conforme precedente citado na sentença:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRABÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE STREAMING (NETFLIX) – CONTA REATIVADA POR TERCEIRO - COBRANÇAS REALIZADAS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da inversão do ônus da prova, bem como das próprias regras gerais do ônus probatório (art. 373, do CPC), cabe à recorrida desconstituir os argumentos do autor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. Resta comprovado que a assinatura foi cancelada e, reativada cinco dias depois, a pedido de terceiro, em outro país, e a requerida permaneceu descontando mensalmente no cartão do reclamante.

3. A situação dos autos, aliada a tentativa frustrada do consumidor em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6. No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus à devolução em dobro, dos valores pagos indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002657-97.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Não há, portanto, razão para redução do quantum indenizatório.

Por fim, quanto à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, entendo que a sentença não merece reparo.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, a recorrente continuou cobrando pelos serviços de streaming mesmo após tomar ciência de que o recorrido estava impossibilitado de acessá-los devido à alteração não autorizada das credenciais de acesso.

Tal conduta não configura engano justificável, mas sim cobrança indevida por serviço não prestado, o que autoriza a devolução em dobro dos valores pagos durante o período de privação do serviço.

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, totalizando R$ 269,40 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025